Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. PAGAMENTO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não desobriga o cliente do pagamento dos honorários contratuais. Esse valor deverá ser calculado proporcionalmente ao serviço prestado no processo.
2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.